Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703654-88.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BARRETO DE LIMA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por João Barreto de Lima Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal publicou a Súmula Vinculante n. 61, em 3.10.2024, que dispõe o seguinte: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). O precedente vinculante foi editado após a autuação do presente recurso e refere-se à matéria em discussão. Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à aplicação dos entendimentos fixados na Súmula Vinculante n. 61 e no Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal ao caso em exame. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator